Tribunal: STF
Processo: RMS 37117
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Carlos Roberto Fujihara contra o Superior Tribunal de Justiça.
    O recorrente sustenta, em suma, que
    “foi instaurado processo administrativo disciplinar em face do Recorrente pela Portaria nº 431 datada de 28.04.1988. Os trabalhos da comissão designada para a condução do referido procedimento se encerraram em 01.07.1988, data em que foi apresentado o relatório final da Comissão no PAD. 
    26. Neste período, o Recorrente impetrou mandado de segurança, que tramitou sob o nº 880021941-0 na 10ª Vara Federal do DF, onde fora concedida liminar em 30.06.1988 para sobrestar o processo administrativo disciplinar (e-STJ Fl.41). Referida liminar perdurou até 08.11.1991 como bem restou consignado no V. Acórdão recorrido.
    27. Ora, uma vez cassada a liminar em 08.11.1991 e, considerando que já havia sido apresentado o relatório final da comissão no PAD, consoante o disposto no art. 167 da Lei 8.112/90, a autoridade julgadora teria o prazo de 20 dias para proferir a decisão, ou seja, o Processo Administrativo Disciplinar deveria ser julgado até o dia 28.11.1991, todavia, não foi o caso dos presentes autos, haja vista que o julgamento se deu apenas em 18.07.2005, ocorrendo, portanto, a prescrição.
    28. Como se pode notar pelos documentos presentes na ação, após a cassação da liminar, a Secretaria da Receita Federal quedou-se inerte, sendo que lhe era necessário, consoante as disposições legais em comento, concluir o processo administrativo disciplinar.
    29. Muito embora a instauração do PAD interrompa o prazo prescricional, uma vez decorridos os 140 dias previstos na Lei 8.112/90, o mesmo se reinicia. A interpretação dos artigos 152 e 167, ambos da Lei n°. 8.112/90, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, apontam que a interrupção da prescrição no processo administrativo disciplinar federal, por conta da respectiva instauração, perdura por somente 140 (cento e quarenta) dias, retomando-se a contagem da prescrição quando for vencido este prazo expressamente fixado em lei.
    […]
    32. Importa elucidar que a concessão de nova medida liminar em 25.11.1992 não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, haja vista que a suspensão da prescrição se traduz na paralisação temporária da fluência do prazo prescricional por força de fato ou ato a que a lei atribua tal efeito, o qual, uma vez cessada a causa suspensiva, recomeça a correr.
    33. Na forma do art. 37, § 5°, da CF, há reserva legal para o tema dos prazos prescricionais aplicáveis aos servidores públicos, o que, evidentemente, abrange as causas da interrupção de sua contagem, de modo que não se interrompe a prescrição a não ser pela forma exata fixada pelo legislador.
    34. De fato, no que tange os ditames da Lei n° 8.112/90, o legislador optou por não tratar como hipótese de interrupção da contagem do prazo prescricional a concessão de liminar sobrestando o respectivo processo administrativo, o que já impede a inovação pela autoridade pública, com base no princípio da legalidade e da reserva legal” (págs. 117-120 do documento eletrônico 5; sem os grifos do original).
    Aduz, ainda, que
    “a portaria que instaurou o inquérito disciplinar e que foi recebida como instauradora do procedimento administrativo sequer descreveu, ainda que de forma sumária, os fatos e a conduta do Recorrente, o que viola, de uma só vez, o princípio constitucional do contraditório. 
    40. Não se nega que o Recorrente tenha apresentado a sua defesa, mas, sim, que o fez sem que houvesse a descrição exata da infração supostamente cometida, o que não foi considerado pelo v. acórdão aqui recorrido.
    41. Restou claramente demonstrado que o Recorrente foi impossibilitado de exercer sua ampla defesa, uma vez que, diante da nova manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não pôde opor o óbice da extinção da punibilidade criminal quanto ao fato que sustenta a pretensão de sua punição disciplinar.
    42. Ademais, restou demonstrado nos autos que diversas manifestações foram exaradas naquele procedimento no curso desses 17 (dezessete) anos, sem que fosse delas intimado o Recorrente, como lhe assegura a Carta da República e a Lei 8.112/90. Nem o direito básico a apresentação de razões finais, disposto no art. 44 da Lei 9.784/1999, foi respeitado.
    43. Deste modo, tanto pela ocorrência da prescrição, bem como pela flagrante violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à segurança jurídica, de rigor o provimento do recurso ora manejado” (págs. 123-124 do documento eletrônico 5).
    Ao final, requer 
    “o CONHECIMENTO e PROVIMENTO deste Recurso Ordinário, a fim de que se reconheça a prescrição da punibilidade administrativa, ou, alternativamente, que se reconheça a violação ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e à segurança jurídica” (pág. 124 do documento eletrônico 5). 
    Em 17/6/2020, indeferi o pedido de concessão de tutela provisória incidental (documento eletrônico 10).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 13).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que o pedido não comporta seguimento.
    Consta do processo que, em 28/04/1988, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar - PAD 10168.002761/88-61, a fim de investigar-se suposto crime contra administração pública atribuído ao ora recorrente. 
    Ao final do referido processo, fixou-se condenação de 2 anos de reclusão pela prática de corrupção passiva. O acórdão confirmatório transitou em julgado em 3/6/1992.
    Assim, nos termos do art. 213, parágrafo único, da Lei 1.711/1192, combinado com os arts. 109, IV e 110, § 1° do Código Penal, é aplicável ao caso o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.
    A portaria de demissão, por sua vez, foi publicada em 18/7/2005, em decorrência da suspensão do trâmite do PAD por decisões judiciais proferidas nos autos do Mandado de Segurança 88.0021941-12, da Ação Cautelar 92.8427-3 e da Ação Ordinária 92.0010306-53. 
    O mandado de segurança impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a despeito de ter suspendido o PAD em decisão liminar confirmada no julgamento de posterior agravo regimental, ao final foi denegado.
    Pois bem.
    Conforme consignado na decisão por meio da qual indeferi o pedido de concessão de tutela provisória incidental, no que diz respeito à contagem do prazo prescricional para julgamento de processo administrativo disciplinar suspenso mais de uma vez por determinações judiciais, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Suprema Corte, ao desconsiderar os intervalos em que o processo administrativo disciplinar esteve suspenso por decisão judicial. 
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
    1. Não caracterizada a suspeição da presidente da comissão processante uma vez que não restou provada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 20 da Lei 9.784/1999, tampouco atuação parcial da servidora pública.
    2. A nomeação de defensor dativo, diante da relutância do interessado e de seu advogado devidamente intimados em apresentar defesa, não caracteriza nenhum vício.
    3. Não corre o prazo prescricional enquanto perdurar ordem judicial de sobrestamento do processo administrativo.
    4. Ressalvadas as hipóteses de absolvição pelo reconhecimento categórico de inexistência de materialidade ou de negativa de autoria, a decisão penal não interfere automaticamente na esfera administrativa.
    5. Ausência de demonstração, no caso concreto, de razões para superação do entendimento da autoridade administrativa, que reconheceu atuação dolosa causadora de prejuízo ao erário por parte do agravante.
    6. Agravo a que se nega provimento” (RMS 32.584-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei).
    Na mesma direção, transcrevo trecho da decisão monocrática proferida nos autos do RMS 32.585/DF pela Ministra Rosa Weber:
    “[...]
    6. O deferimento de medida liminar, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, importou na suspensão do prazo para o exercício da pretensão punitiva. Com efeito, inviável cogitar de inércia na imposição da sanção se a autoridade impetrada, por força de medida liminar deferida em mandado de segurança, estava temporariamente impossibilitada de aplicar a pena de cassação de aposentadoria”.
    Na espécie, conforme observado pelo parecer ministerial após longo relatório de ocorrências entre a data de instauração do PAD (28/4/1998) e a data de publicação da Portaria 237 (18/7/2005), “não houve o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos, caso se desconsidere o período no qual o processo administrativo disciplinar esteve suspenso por decisões judiciais (30/6/1988 a 8/11/1991 e 25/6/1992 a 6/4/2005)” (pág. 5 do documento eletrônico 13). 
    Por outro lado, a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de vícios formais na portaria de instauração tampouco merece acolhimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da desnecessidade de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. Cito os seguintes precedentes:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. REQUISITOS. COMISSÃO DISCIPLINAR. INTEGRANTE DE OUTRA ENTIDADE DE ADMINISTRAÇÃO. Não se exige, na portaria de instauração de processo disciplinar, descrição detalhada dos fatos investigados, sendo considerada suficiente a delimitação do objeto do processo pela referência a categorias de atos possivelmente relacionadas a irregularidades. [...]” (RMS 25.105/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE OFENSA ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO JUIZ NATURAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não se exige descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo. [...]” (RMS 27.668 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso)
    Também não há configuração de nulidade na prorrogação do prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar. Nos exatos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990:
    “Art. 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo.
    § 1º O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. 
    [...]”.
    No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. [...] 3. Salvo em caso de prescrição, não é nulo o processo administrativo disciplinar apenas em virtude do decurso do prazo máximo para sua conclusão.” (RMS 34.944 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO DO PAD. NÃO OCORRÊNCIA, NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL APÓS O RELATÓRIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DESCRIÇÃO ADEQUADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA GARANTIDA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROIMENTO. 1. Ressalvada a hipótese de prescrição, não é necessariamente, de per se, nulo o processo administrativo disciplinar por causa do decurso do prazo máximo de 140 dias para sua conclusão. Precedentes. [...]” (RMS 33.666/DF, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Por fim, também não há falar em nulidade do PAD por alegação genérica de violação do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica.
    Isso porque o recorrente deixou de indicar, de forma precisa, quais seriam os atos que ceifaram os respectivos direitos constitucionais elencados. Além disso, e conforme bem observado pelo Superior Tribunal de Justiça, 
    “[a] alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de irregularidades que teriam inviabilizado o exercício do direito líquido e certo da ampla defesa e do contraditório demandaria uma criteriosa análise do PAD, que, no entanto, não foi carreado ao presente mandamus. Cabe ao impetrante juntar aos autos toda a documentação necessária para a comprovação do direito líquido e certo invocado, uma vez que não se admite dilação probatória em âmbito de mandado de segurança” (pág. 158 do documento eletrônico 4). 
    Assento, outrossim, que o exame da matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido e certo, de aferição imediata.
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes precedentes:
    “SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO DISCIPLINAR - CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.112/90, ARTS. 132, IV, 134 E 141, I - ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À PUNIÇÃO DISCIPLINAR - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. - O processo mandamental não se revela meio juridicamente adequado à reapreciação de matéria de fato controvertida nem constitui instrumento idôneo à reavaliação dos elementos probatórios, que, ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo censório proferido pela Administração Pública. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o ‘iter’ procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação probatória. - A noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca. Precedentes” (MS 21.865/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público” (RMS 26.744/DF, Rel. Min.  Marco Aurélio). 
    “Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Competência prevista no art. 71, IX, da Constituição Federal. Contrato rescindido unilateralmente pela Administração. Abertura de processo de tomada de contas especial. Dano ao erário configurado. Devolução de valores a título de sobrepreço. Necessidade de dilação probatória. Não ocorrência de violação do princípio do devido processo legal. Segurança denegada.
    1. É legítima a condenação solidária da impetrante ao ressarcimento do dano causado ao erário, bem como sua consequente inscrição no CADIN, no caso de inadimplemento, tudo em consonância com a Lei nº 8.443/92. Devolução de valores ao erário em razão de superfaturamento de preços constatado em aditamentos contratuais. Valores calculados com base não na execução do contrato, mas sim na diferença dos valores apurados a título de sobrepreço pelo TCU.
    2. A análise do quantum a ser cobrado e do que deveria ser considerado, ou não, pelo TCU para a realização dos cálculos e.g. a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - é inviável no presente writ, na medida em que, dada a natureza da ação mandamental, é condição necessária para seu manejo que o direito pleiteado seja líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Precedentes.
    3. Ausência de violação do princípio do devido processo legal. Os pedidos formulados pelos interessados foram analisados e o cálculo do quantum do sobrepreço foi formulado em consonância com os critérios tecnicamente utilizados pela Corte de Contas e com as normas de seu regimento interno.
    4. Segurança denegada” (MS 29.599/DF, Rel. Min. Dias Tofolli; grifei).
    Assim, não constato no presente writ a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do recorrente, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado. 
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. Transcrevo, ademais, o seguinte julgado:
     “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 27.959/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; grifei).
    A pretensão do recorrente, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, ante a ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nessa linha, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533) (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).
    Infere-se, pois, que a insurgência ora apresentada revela o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, não havendo argumento capaz de infirmar as razões de decidir da decisão ora atacada.
    Isso posto, por não vislumbrar direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental, nego provimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator